Tribunal: TJDFT
Processo: 0739431-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0739431-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JR MULTIMARCAS EIRELI - ME EMBARGADO: JANAINA JOSE DE MOURA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração de ID 69953632 opostos pela parte ré contra decisão que não conheceu do Recurso Inominado por ser intempestivo. A embargante argumenta que a decisão de ID 69537848 foi obscura e omissa, especialmente no que diz respeito à análise detalhada e específica da justa causa para a prorrogação do prazo recursal, ao desconsiderar o atestado médico que indicava claramente que "a paciente encontra-se impossibilitada de exercer suas atividades laborais durante o período", demonstrando objetivamente a incapacidade da advogada para atuar nos dias 30 e 31 de janeiro de 2025, período que abrange o prazo para a interposição do Recurso Inominado. Destaca que anexou aos autos novas provas médicas que mostram a condição grave de saúde da advogada, incluindo anemia e complicações na gestação, que a impediram de trabalhar durante o período do atestado médico. Pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos, para que seja sanada a omissão e a obscuridade apontadas, com a consequente concessão dos efeitos infringentes para reforma da decisão embargada. Recurso próprio, regular e tempestivo. É o breve relatório. DECIDO. Os embargos de declaração têm a função, única e exclusiva, de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão acerca de determinado ponto ou questão e corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da ciência da sentença, conforme a Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. No caso em questão, a recorrente tomou ciência da sentença em 17/12/2024, iniciando o prazo para interposição do recurso em 19/12/2024 e encerrando-se em 30/01/2025. No entanto, o recurso foi interposto apenas em 03/02/2025, tornando-o intempestivo. Nota-se que a advogada da parte recorrente juntou um relatório médico e um exame de sangue (ID 69953633 e 69953634) para demonstrar a impossibilidade de atuar durante o período especificado no atestado médico. A respeito do tema, a legislação processual estabelece que o direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se com o decurso do prazo, ressalvado, porém, à parte comprovar que não realizou por justa causa, considerada como “o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (Art. 223, §1o, do CPC). Ou seja, trata-se de medida excepcionalíssima a relativizar a preclusão processual e desde que efetivamente comprovada. Quanto aos novos documentos apresentados em sede recursal, entendo que esses documentos deveriam ter sido apresentados no momento oportuno e não o foram, de forma que os autos devem ser analisados conforme conjunto probatório existente ao tempo da decisão embargada (ID 69537848 e 69457012). Ademais, observa-se que o relatório médico, datado de 17/03/2025 (ID 69953633), foi elaborado após a decisão que não conheceu do recurso (10/03/2025). Portanto, este Juízo não tinha como estar ciente dos problemas de saúde que a advogada enfrentava, nem das possíveis complicações mencionadas no relatório, uma vez que o atestado não fazia referência a esses problemas. Por fim, a decisão embargada ressaltou que a simples apresentação de um atestado médico de 02 (dois) dias, com CID R53 (mal-estar e fadiga), não constitui justa causa para a devolução do prazo recursal. Segundo o entendimento atual e consolidado do STJ, para que a doença do advogado justifique a devolução do prazo, deve haver demonstração de absoluta incapacidade de exercer a profissão ou substabelecer o mandato, o que não foi comprovado neste caso. O atestado médico apresentado não demonstrou que o afastamento impedia a prática da defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não abrangia todo o prazo recursal. Precedente: Acórdão 1728132, 0709064-86.2021.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2023, publicado no DJe: 26/07/2023. É importante destacar que a decisão esclarece que diversos precedentes do STJ reforçam essa interpretação, exigindo comprovação robusta da incapacidade do advogado para justificar a prorrogação do prazo. Nesse sentido: STJ - AgRg na PET no REsp: 1896059 SC 2020/0242292-7, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 01/03/2021; STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.072.289/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024; STJ - AgInt no AREsp n. 2.027.433/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/6/2022; STJ - AgInt no AREsp n. 2.438.807/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto a decisão ora combatida não padece de vícios de omissão ou obscuridade e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra a decisão embargada. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator